Tribunal: TJBA
Processo: 0500872-98.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500872-98.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM, FERNANDO BRANDAO FILHO

APELADO: YEMANJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ANULATÓRIA.
APELO DA RÉ PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO

E FUNCIONAMENTO.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
. NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO
.
VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DE AÇÃO POPULAR. NECESSIDADE. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 365 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PREJUDICADO.

A concessão do alvará de construção que se busca anular na presente ação anulatória é ato privativo do Município de Camaçari, que assim o fez com arrimo em contrato de permissão de uso firmado entre a empresa apelante e o Estado da Bahia, titular da faixa de domínio em que se realizou a obra.

A autora não possui ingerência e nem participação em nenhuma das fases dos atos administrativos pertinentes à demanda.

Eventuais ilegalidades constatadas deveriam ser discutidas em Ação Popular, cuja legitimidade foi constitucionalmente atribuída ao cidadão para pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

Portanto, entende-se que a via adequada seria a Ação Popular, posto que o interesse a que se visa tutelar é primordialmente coletivo, buscando a satisfação do interesse público através da regular concessão de alvará de construção/funcionamento de posto de combustíveis.

Descabe à apelada, pessoa jurídica, discricionariamente optar pelo procedimento comum em detrimento do especial, em verdadeira burla ao enunciado n.º 365 do do Supremo Tribunal Federal que atribui apenas ao cidadão, pessoa física, legitimidade para ajuizar ação popular.

Por fim, com o julgamento da presente apelação, resta invertido o ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500872-98.2015.8.05.0039
, de Camaçari, em que são partes, como recorrentes,

PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e recorrid
a
, YEMANJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO APELO de PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito e condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, e prejudicando-se o recurso do corréu MUNICÍPIO DE CAMAÇARI nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810